Tribunal: TJSP
Processo: 1013930-24.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Dinâmica dos fatos que restou controversa – Documentos constantes nos autos que não comprovam que a autora, ora apelante, tenha sofrido danos em decorrência de falha no serviço da apelada – Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Dinâmica dos fatos que restou controversa – Documentos constantes nos autos que não comprovam que a autora, ora apelante, tenha sofrido danos em decorrência de falha no serviço da apelada – Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso I do CPC – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013930-24.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARIA DE
FATIMA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VIAÇÃO JUNDIAIENSE
LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40137
APELAÇÃO CÍVEL No 1013930-24.2017.8.26.0309
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : VANESSA VELLOSO SILVA SAAD
APELANTE: MARIA DE FATIMA SOARES
APELADO: VIAÇÃO JUNDIAIENSE LTDA.
COMARCA : JUNDIAÍ
RECURSO
Apelação
Ação de indenização por danos
morais
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda
Inadmissibilidade
Dinâmica
dos fatos que restou controversa Documentos constantes
nos autos que não comprovam que a autora, ora apelante,
tenha sofrido danos em decorrência de falha no serviço da
apelada Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia nos termos do artigo 373, inciso I do CPC

Honorários advocatícios majorados Recurso não provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 125/128, cujo relatório se adota.
A apelação é de MARIA DE FÁTIMA SOARES (fls.
130/137).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma, porque a vítima sofreu
ferimentos em decorrência de ato do preposto da apelada.
Aduz que, a autora, estava em ônibus da viação ré que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
transitava em velocidade superior à permitida e ao passar por uma lombada
em alta velocidade, fez com que a autora fosse arremessada para o alto e
viesse a se chocar violentamente com o assento, o que lhe causou alguns
ferimentos, dentre eles fratura na coluna.
Sustenta que, necessitou inclusive de atendimento
emergencial e os laudos juntados aos autos, demonstram que a fratura sofrida
pela recorrente, ocorreu em decorrência de atitude imprudente do condutor, o
que gera o dever de indenizar.
Defende que, os vídeos juntados aos autos, demonstram
que o ônibus trafegava em excesso de velocidade e causa estranheza o fato
de somente as imagens da câmera traseira do veículo, não terem sido
apresentadas a pretexto de defeito na câmera.
Diz que, os relatos das testemunhas comprovam que o
motorista estava dirigindo de forma imprudente e a autora precisou ser
socorrida por ter se ferido no interior do ônibus da apelada.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença a fim de condenar a apelada a ressarcir a apelante pelos danos
morais suportados.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 140/147).
O feito foi inicialmente distribuído para 27a Câmara de
Direito Privado, sob relatoria do eminente Desembargador Campos Petroni,
que não conheceu o recurso por entender que a competência para apreciar a
matéria é de uma das câmaras componentes da Segunda Subseção de Direito
Privado (fls. 154/156).
O eminente Desembargador Presidente da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal determinou que a referida decisão
monocrática fosse cumprida (fls. 158) e o feito foi então redistribuído para este
Desembargador (fls. 162).
A apelada manifestou sua oposição ao julgamento virtual
do recurso na petição de fls. 164.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
porque a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 41/42).
É o relatório.
2) Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Maria de Fatima Soares em face de Viação Jundiaiense Ltda, sob
a alegação de que estava no interior do ônibus da requerida e em virtude de
conduta negligente do motorista, sofreu diversos ferimentos dentre eles a
fratura de uma vértebra de sua coluna, porque o motorista estava dirigindo
com imprudência e passou em alta velocidade em uma lombada. Requer
indenização pelos danos morais suportados.
Houve contestação (fls. 64/70) e réplica (fls. 74/77).
Foi designada audiência de instrução e julgamento na qual
foram ouvidas duas testemunhas (fls. 105, 113/115).
As partes apresentaram alegações finais em fls. 120/122 e
fls. 123/124.
Adveio a r. sentença de fls. 125/128, que julgou
improcedente a demanda e condenou a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária
gratuita.
Daí o recurso apresentado pela autora, que não comporta
provimento.
No caso dos autos, é incontroverso que no dia 12 de
março de 2017, a autora estava no interior do ônibus coletivo da apelada, que
transitava no interior da cidade de Jundiaí. A autora afirma que o ônibus estava
sendo conduzido de forma negligente, transitando em alta velocidade, tendo
passado por uma lombada sem as cautelas de praxe, o que causou lesões na
autora.
Contudo, analisando o conjunto probatório produzido nos
autos, nada leva a crer que a dinâmica dos fatos ocorreu na forma como
relatada pela autora. Isso porque, como bem observou a nobre magistrada de
primeiro grau o Boletim de Ocorrência de fls. 12/17, foi lavrado exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
pela autora, não contando com as impressões de mais nenhum passageiro
sobre o ocorrido.
Além disso, os vídeos juntados nos autos demonstram que
o ônibus se deslocava em velocidade mediana, sem a ocorrência de qualquer
movimento brusco ao passar na lombada. Os testemunhos prestados
convergem com a impressão obtida na imagens, de que o veículo não
transitava em alta velocidade e o condutor não estava dirigindo com
imprudência.
Outro fato a ser considerado, é que o relatório médico
apresentado em fls. 22, atesta que no dia 12 de abril de 2017, um mês após o
ocorrido, a coluna da autora não apresentava fratura.
Assim, ainda que a responsabilidade do transportador seja
objetiva devendo arcar com os prejuízos sofridos por seus passageiros no
percurso, nos termos do artigo 14 “caput”, do Código de Defesa do
Consumidor, combinado com artigos 734 e 735, ambos do Código Civil, no
caso dos autos, não restou comprovado que a autora tenha sofrido qualquer
prejuízo em decorrência de falha na prestação de serviço da apelada.
Verifica-se que a autora deixou de cumprir com ônus
processual que lhe cabia nos termos do artigo 373 inciso I do CPC, de modo
que escorreita a r. sentença ao julgar improcedente a demanda.
Nesse sentido:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. Colisão traseira múltipla. Engavetamento. Sentença de improcedência
mantida. As contradições das partes nos históricos dos boletins de ocorrência
e nos documentos apresentados nos autos, e principalmente a contradição das
versões dadas pelo próprio autor sobre a dinâmica do acidente não permitem
acolher com segurança o pedido de condenação dos réus à indenização, posto
não comprovado o nexo causal entre os danos e a culpa dos réus. Majoração
dos honorários advocatícios. RECURSO NÃO PROVIDO”. (AP no
1031442-89.2017.8.26.0577; Relator Des. Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 21/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
“APELAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
PROVA INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E
CONSEQUENTE
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
RESPONSABILIZAÇÃO
AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do
CPC/2015. No caso, é controvertida a dinâmica do acidente, na medida em
que o acervo probatório não conduz a juízo seguro de que tenha ocorrido da
forma alegada pelo autor. Logo, não comprovado o nexo de causalidade entre
os danos alegados e conduta omissiva ou comissiva da ré, a pretensão de
receber as indenizações não poderia ser acolhida, razão pela qual se impõe a
manutenção
da
sentença
de
improcedência”.
(AP
no
1009370-61.2015.8.26.0292; Relator Des. Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 10/09/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora VANESSA VELLOSO
SILVA SAAD, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça conferida em favor da apelante (fls. 41/42).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica